Tribunal: TJES
Processo: 5005249-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005249-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO
, curadora provisória de
LUCIANO DI GIORGIO, requereu alvará para autorização de venda de um dos imóveis pertencente ao interdito, qual seja, o segundo pavimento de 1.214m
2
(mil duzentos e quatorze metros quadrados), acrescido da loja nº 03 de 280m
2
(duzentos e oitenta metros quadrados) e de 11 (onze) vagas de garagem do Edifício Liberdade, situado na Av. Vitória, Gurigica, Vitória/ES.

A Instância Primeva indeferiu o pleito autorizativo, assinalando que “
a avaliação judicial é requisito imposto por lei para a análise dos pedidos de alienação de bens de titularidade de curatelado” (ID 1674926) e que
está aposta sobre o imóvel uma restrição oriunda de execução judicial movida contra o interdito.

Contra o
decisum
recorreu a curadora, pontuando que “O imóvel dos requerentes, por estar completamente desalugado, vem acumulando

dívidas de condomínio, bem como de IPTU, que já chegam a soma de R$40.000,00 (quarenta mil reais)”. Narrou que “Ao longo dos anos, houve várias tentativas de venda do imóvel, todas infrutíferas, pois o estado dos demais andares, e do prédio em si, bem como da redondeza sempre atrapalhava as negociações” e que “Na última semana, houve uma proposta de compra de todo o imóvel, abrangendo,

também, o dos requerentes. O valor oferecido pelo imóvel se encontra no valor de mercado, acima, inclusive do valor constante no imposto de renda do curatelado”.

Pontua que “Há em tramite uma execução de título extrajudicial na 3ª Vara Cível desta capital (Processo nº: 0006323-91.2016.8.08.0024), [...] em

que a venda do imóvel foi dada como garantia”, sendo que “Foi entabulado acordo no processo acima especificado, que segue em anexo, no valor de R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), onde as partes exequentes anuíram retirar a restrição do imóvel assim da autorização da venda pelo juiz, para que não haja

óbice algum para a realização da venda do imóvel e, assim, a dívida possa ser quitada” (ID 1674896). Pugnou, pois, para que seja autorizada a imediata venda do imóvel.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 1684689).

Sobreveio manifestação do Ministério Público (ID 1904844), assinalando que “
A alienação de bens que pertencem a pessoas incapazes está sujeita a controle judicial, sendo imperiosa a
demonstração da necessidade da venda e da vantagem que incapaz obterão com o negócio, a fim de resguardar os seus direitos” e pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo, já que “não há como se dispensar a avaliação judicial do imóvel
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO
, curadora provisória de
LUCIANO DI GIORGIO, requereu alvará para autorização de venda de um dos imóveis pertencente ao interdito, qual seja, o segundo pavimento de 1.214m
2
(mil duzentos e quatorze metros quadrados), acrescido da loja nº 03 de 280m
2
(duzentos e oitenta metros quadrados) e de 11 (onze) vagas de garagem do Edifício Liberdade, situado na Av. Vitória, Gurigica, Vitória/ES.

A Instância Primeva indeferiu o pleito autorizativo, assinalando que “
a avaliação judicial é requisito imposto por lei para a análise dos pedidos de alienação de bens de titularidade de curatelado” (ID 1674926) e que
está aposta sobre o imóvel uma restrição oriunda de execução judicial movida contra o interdito.

Contra o
decisum
recorreu a curadora, pontuando que “O imóvel dos requerentes, por estar completamente desalugado, vem acumulando
dívidas de condomínio, bem como de IPTU, que já chegam a soma de R$40.000,00 (quarenta mil reais)”. Narrou que “Ao longo dos anos, houve várias tentativas de venda do imóvel, todas infrutíferas, pois o estado dos demais andares, e do prédio em si, bem como da redondeza sempre atrapalhava as negociações” e que “Na última semana, houve uma proposta de compra de todo o imóvel, abrangendo,

também, o dos requerentes. O valor oferecido pelo imóvel se encontra no valor de mercado, acima, inclusive do valor constante no imposto de renda do curatelado”.

Pontua que “Há em tramite uma execução de título extrajudicial na 3ª Vara Cível desta capital (Processo nº: 0006323-91.2016.8.08.0024), [...] em

que a venda do imóvel foi dada como garantia”, sendo que “Foi entabulado acordo no processo acima especificado, que segue em anexo, no valor de R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), onde as partes exequentes anuíram retirar a restrição do imóvel assim da autorização da venda pelo juiz, para que não haja

óbice algum para a realização da venda do imóvel e, assim, a dívida possa ser quitada” (ID 1674896). Pugnou, pois, para que seja autorizada a imediata venda do imóvel.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 1684689).

Sobreveio manifestação do Ministério Público (ID 1904844), assinalando que “
A alienação de bens que pertencem a pessoas incapazes está sujeita a controle judicial, sendo imperiosa a demonstração da necessidade da venda e da vantagem que incapaz obterão com o negócio, a fim de resguardar os seus direitos” e pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo, já que “não há como se dispensar a avaliação judicial do imóvel
”.

A ação de interdição é mecanismo por meio do qual o indivíduo que não goza de completo discernimento para a prática dos atos da vida civil tem para si nomeado um curador, responsável pela gerência de seus interesses.

É bem verdade que, ao longo dos séculos, o instituto da curatela – que, no Brasil, tem raízes nas Ordenações Filipinas
[1]
– limitava-se a considerar aspectos patrimoniais do interditado, realidade que vem sendo modificada, notadamente a partir da vigência da Constituição Cidadã, que maximizou o alcance da dignidade da pessoa humana, elevando-a a princípio fundamental que perpassa todo o Ordenamento Jurídico.

Seguindo essa tendência de dignificação do interdito, o novo Código de Processo Civil alterou significativamente as perspectivas acerca da ação de interdição, merecendo destaque – dentre outras – as alterações decorrentes da revogação do art. 1.181, do CPC/73, e do tratamento da matéria no art. 751, do CPC/15, que assim dispõe:

CPC/73. Art. 1.181. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o examinará, interrogando-o minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens
e do mais que lhe parecer necessário para ajuizar do seu estado mental, reduzidas a auto as perguntas e respostas. (revogado)

CPC/15. Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos
e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

De se ver que a ação de interdição, hodiernamente, já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado
[2]
, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais. Nesse sentido leciona a doutrina:

“As restrições à capacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pietro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que for possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma “morte civil”. Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento, é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 622).

Justamente por pretender a ampla proteção do curatelado, a interdição precisa ter limites claramente demarcados, evidenciando qual é a capacidade de discernimento do interdito e se há possibilidade de considerar suas vontades (art. 755, inciso I, do CPC/15). Na espécie, a curatela exercida por MÁRCIA é provisória e os termos acostados ao recurso mencionam que a interdição afeta “tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,

sendo-lhes defeso,

por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis, ou de quaisquer natureza, pertencentes ao curatelando, nem contrair em nome deste qualquer empréstimo, sem autorização judicial”.

Nenhum outro dado acerca da curatela foi juntado a este agravo. Apenas no recurso apenso (nº 5005986-16) é que foi mencionado que LUCIANO é acamado e atendido por serviço de
home care
, sem detalhes adicionais acerca do fato de
ostentar ele (ou não) condições de opinar na gerência de seu patrimônio. Assinalo, a propósito, que em maio de 2021 a Instância Primeva determinou
(1)
a citação do interdito, incumbindo o meirinho de “
descrever pormenorizadamente as condições e estado em que se encontra

o

interditando, devendo informar, inclusive, se o

mesmo

encontra-se acamado

ou consegue se locomover, bem como se consegue dialogar e se expressar verbalmente” e
(2)
a feitura de perícia judicial psiquiátrica para apurar o estado do interdito, elementos probatórios estes não reproduzidos no recurso
sub examine
.

Não bastasse a mencionada incerteza quanto ao quadro do interdito, tenho que o art. 1.750, do Digesto Civilista de 2002, estabelece que os bens do curatelado “
somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”.
In casu
, inexiste avaliação judicial e a precificação apresentada pela própria curadora – realizada por Unique & Castello Imóveis (ID 1674922) – indica que o bem pertencente a LUCIANO valeria R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). A proposta de compra, por seu turno, oferece por ele R$922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) (ID 1674911), inexistindo, pois, vantagem em sentido financeiro que amparasse a negociação.

MÁRCIA sustenta que a proposta é vantajosa porque se trata da “
compra de todo o imóvel, abrangendo, também, o dos requerentes. O valor oferecido pelo imóvel se encontra no valor de mercado, acima, inclusive do valor constante no imposto de renda do curatelado, conforme anexo, bem como se mostra de grande valia para acabar com os prejuízos sofridos devido ao alto custo de manutenção do mesmo, bem como com os de tributos inerentes ao imóvel”. Ocorre que não há prova de que a proposta abarque todo o prédio, já que o único documento simplório acostado ao recurso diz respeito à oferta de compra específica do pavimento de LUCIANO, inexistindo demonstração de que se trate de uma negociação global de todos os andares e estruturas do Edifício Liberdade. Aliás, se o negócio abarca todo o prédio, é preciso sim analisar o quanto se pretende pagar aos proprietários dos demais pavimentos e garagens, a fim de evidenciar que os interesses do interdito estão sendo preservados e que a negociação tem dispensado a ele, na pessoa da curadora, condições tão boas quanto à ofertada aos demais interessados no negócio.

Em resenha, a prova acostada ao recurso é insuficiente para justificar uma eventual dispensa da avaliação judicial do imóvel e suscita dúvidas quanto a aludida vantajosidade da medida, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada que indeferiu o pleito de expedição de alvará autorizativo para a venda do bem.

É como voto!

[1]
“Porque além dos Curadores, que hão de ser dados aos menores de vinte e cinco anos, se devem também dar Curadores aos Desasisados e desmemoriados, e aos Prodigos, que mal gastarem suas fazendas. Mandamos que tanto que o Juiz dos Orfãos souber que em sua jurisdicção há algum Sandeu, que por causa de sua sandice possa fazer mal, ou dano algum na pessoa, ou fazenda, e entregue a seu pai, se o tiver, e lhe mande de nossa parte, que dali em diante ponha nelle boa guarda, assi na pessoa, como na fazenda; e se cumprir, o faça aprisoar, em maneira que não possa fazer mal a outrem. E se depois que lhe assi fôr encarregada a guarda do dito seu filho, elle fizer algum mal, ou dano a outrem na pessoa ou fazenda, o dito seu pae será obrigado a emendar tudo, e satisfazer pelo corpo e bens, por a culpa e negligencia, que assi teve em não guardar o filho. E os bens que o Sandeu tiver, serão entregues ao dito seu pai per inventario, feito pelo Scrivão dos Orfãos, e o Juiz ordenará certa cousa ao dito pai per que o haja de manter” [sic]. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/24 2733>. Acesso em 25 mai 20.

[2]
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO, OU MESMO IMPOSSIBILIDADE DE EXTERIORIZAÇÃO DA VONTADE. QUADRO DE PROBLEMAS CARDÍACOS E FÍSICOS. 1. A interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz, sendo que a eventual interdição somente se justifica no interesse dele e não no interesse ou na conveniência da sua família. 2. Inexistindo elementos de convicção acerca da incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, descabe a interdição pretendida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059042515, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/04/2014). (TJ-RS - AC: 70059042515 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

EMENTA

EMENTA: CURATELA PROVISÓRIA. ALVARÁ AUTORIZATIVO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL.

1)
O art. 1.750, do Digesto Civilista de 2002, estabelece que os bens do curatelado “
somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”.
In casu
, inexiste avaliação judicial e a precificação apresentada pela própria curadora indica que o bem pertencente ao curatelado valeria mais do que a oferta que foi feita pelo pretenso comprador.

2) Indispensabilidade da avaliação judicial,
a fim de evidenciar que os interesses do interdito estão sendo preservados e que a negociação tem dispensado a ele, na pessoa da curadora, condições tão boas quanto à ofertada aos demais interessados no negócio.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.